Tribunal: TJMT
Processo: 1023868-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023868-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CYRA REGINA DA SILVA - CPF: 293.033.971-34 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 06.314.936/0001-73 (RECORRIDO), JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - CPF: 730.122.898-87 (ADVOGADO), NATHALIA ALMEIDA SAPANJOS - CPF: 341.043.578-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1023868-61.2024.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME.

Recorrida(s):
CYRA REGINA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. RECUSA DE REEMBOLSO. OFERTA NÃO FORMALIZADA DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada à restituição de valor pago por pacote de viagem cancelado e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais e excesso no quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa em reembolsar valor pago por pacote turístico cancelado configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a proposta de carta de crédito, não formalizada, afasta o direito à restituição em dinheiro; (iii) verificar se a conduta da fornecedora, somada à tentativa administrativa frustrada, justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa imotivada de reembolso de pacote de viagem cancelado, com substituição unilateral por carta de crédito não aceita formalmente, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de formalização da proposta de crédito, aliada à manifestação expressa do consumidor em sentido contrário, reforça a obrigação de devolução do valor pago.

A conduta da fornecedora, que não respondeu à notificação extrajudicial e manteve a negativa de reembolso, revela descaso com o consumidor e prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC.

O cancelamento da viagem sem restituição e sem solução extrajudicial eficaz gera frustração legítima de expectativa e impõe transtornos que superam os meros aborrecimentos, configurando dano moral.

O dano moral decorrente de má prestação de serviço e ausência de resposta administrativa é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica de prejuízo.

O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa de reembolso por pacote de viagem cancelado, com substituição unilateral por carta de crédito não formalizada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição do valor pago.

A ausência de resposta à tentativa de solução administrativa autoriza a reparação por dano moral, caracterizado
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI; 7o; 14; 25, §1o; 39, V; CC, art. 740; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001769-19.2024.8.11.0029, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 10/03/2025; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 272295397, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a a restituir o valor referente ao pacote de viagem, no importe de
R$ 26.878,00 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e oito reais)
, a título de
dano material
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à reclamante, a título de
danos morais
, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões ID

272296869, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em abril de 2023, a autora adquiriu um pacote de viagem para Israel no valor de R$ 24.128,00. Posteriormente, foi informada de um acréscimo no custo da viagem, no valor de R$ 2.750,00, o qual foi pago à vista.

Relata que, com o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas, a viagem foi remarcada para outubro de 2024. Contudo, diante do cancelamento definitivo do passeio, a autora manifestou desinteresse em sua realização e solicitou o reembolso integral dos valores pagos.

No entanto, aduz que a empresa se recusou a efetuar a devolução, oferecendo apenas uma carta de crédito com validade de um ano. Posteriormente, encaminhou um termo para que a autora assinasse, reiterando a proposta da carta de crédito, o que foi por ela recusado, uma vez que deseja ser restituída da mesma forma em que realizou o pagamento: em dinheiro.

Sustenta que encaminhou notificação extrajudicial à empresa em 22/02/2024, estipulando o prazo de 120 dias para a devolução da quantia paga, não tendo obtido qualquer resposta até o momento.

A empresa reclamada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que o cancelamento da viagem decorreu dos conflitos armados. Aduz, ainda, que a reclamante teria aceitado o recebimento da carta de crédito, razão pela qual considera válida a celebração do negócio jurídico.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Verifico ainda que, a Autora, apesar de ter dito seu OK para o envio da Carta de Crédito por e-mail para assinatura (às páginas 26 de ID 169613916),
não formalizou de fato o acordo, decidindo enviar à Ré uma Notificação Extrajudicial, ID. 169613915, postulando a devolução do valor pago em 120 dias.

Diante disso, bem como ante ao fato de que a Responsabilidade da requerida é de caráter objetivo, a inteligência do art. 7o e art. 25 , § 1o , ambos do Código de Defesa do Consumidor , devem ser aplicados ao caso vertente.

De acordo com as normas e princípios do CDC,
o consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea no caso de cancelamento de passagem, sob pena de enriquecimento indevido da companhia aérea, independente de quem tenha dado causa ao cancelamento
. Esse é o teor, inclusive, do artigo 740 do Código Civil, o qual preceitua que o passageiro tem o direito ao reembolso da passagem, desde que a rescisão se opere em tempo suficiente para o transportador renegociar o assento.
(...)

(
grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora a empresa reclamada alegue que a autora concordou com o recebimento da carta de crédito, não há comprovação de que o negócio jurídico tenha sido formalizado nesse sentido.

Conforme se observa do documento ID 272295394, não consta a assinatura da autora no contrato de fornecimento da referida carta. Ao contrário, consoante o ID 272295380, foi enviada notificação extrajudicial à reclamada requerendo o reembolso dos valores pagos.

Ainda que, em um primeiro momento, tenha demonstrado aceitação da carta de crédito, o cancelamento da viagem autoriza a parte autora a pleitear a restituição dos valores. Ressalte-se que a empresa não contesta o recebimento da notificação, sendo possível verificar que transcorreu mais de 120 dias entre sua expedição, em fevereiro de 2024, e o ajuizamento da ação, em setembro do mesmo ano.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVADA COMPANHIA AEREA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO SOMENTE SOBRE O PACOTE DE VIAGEM NÃO UTILIZADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote deviagenspara Fernando de Noronha, com o número de reserva 888543255800 com data de saída 28/08/2024 e retorno 01/09/2024, contudo, foi cancelado sem justificativa, sem nova remarcação ou reembolso.

Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de danomoral e material, a conduta daagênciadeviagensque, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o quantum indenizatório deverá ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, verifica-se que apesar desse existir, e restar devidamente demonstrado, esse refere-se tão somente ao pacote adquirido e não utilizado, umas vez que os demais valores já estavam na programação do consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1001769-19.2024.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifei)

Sendo assim, revela-se abusiva a prática de retenção integral do valor desembolsado a título de pacote turístico, não eximindo a reclamada da responsabilidade de reparar ou compensar os danos eventualmente decorrentes, caracterizando conduta vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
que deixou de restituir o valor pago pela autora referente ao pacote de viagem cancelado
. Ademais,
as tentativas de resolução administrativa junto à demandada (ID 272295380) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamada pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais e materiais, fixando-os pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025